Tribunal: TJMT
Processo: 0007977-10.2007.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007977-10.2007.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AILTON FRANCISCO NUNES - CPF: 010.114.751-11 (RECORRENTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Francisco Conceicao da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0007977-10.2007.8.11.0004

RECORRENTE: AILTON FRANCISCO NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, DO CP] –
– ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

Descabe a revogação da prisão preventiva do réu que permanece foragido há mais de 15 [quinze] anos e sequer informa nos autos o endereço em que pode ser encontrado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0007977-10.2007.8.11.0004

RECORRENTE: AILTON FRANCISCO NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por AILTON FRANCISCO NUNES, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio [art. 121,
caput
, do CP].

Assevera que agiu em legítima defesa, razão pela qual almeja sua absolvição sumária. Subsidiariamente, vindica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a fim de que aguarde o julgamento em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da pronúncia e indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0007977-10.2007.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AILTON FRANCISCO NUNES foi denunciado pelo Ministério Público, que lhe imputou a autoria do crime de homicídio praticado contra FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA, ocorrido no dia
27/07/2007
, na Fazenda Mundo Velho, situada às margens da Rodovia MT-100, no município de Araguaiana/MT.

O boletim de ocorrência foi registrado com a seguinte narrativa:

“Compareceu neste NPM o senhor ANTONIO ROSA DE FREITAS, que nos informou sobre o fato ocorrido; que estava em sua residência quando ‘TIÃO BUNDINHA’ lhe avisou do ocorrido, em seguida pegou seu carro e trouxe a vítima para o hospital de Araguaiana, onde o médico, Dr. Valdivino Peres, encaminhou a mesma para o pronto socorro da cidade de Barra do Garças; que a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer”.

ANTONIO foi ouvido pela autoridade policial em 30/07/2007, quando relatou o seguinte:

“Que trabalha como lavrador na Fazenda Mundo Velho, localizada no município de Araguaiana/MT; que na sexta-feira, 27/07/2007, por volta das 19h00, ocasião em que estava em sua casa, recebeu um comunicado do vizinho TIÃO que o FRANCISCO tinha sido lesionado pelo AILTON, oportunidade em que o declarante disse que não iria ver briga de ninguém, momento em que TIÃO disse-lhe que o AILTON havia quebrado a cara do FRANCISCO com um pau; que diante da gravidade da situação, o declarante se dirigiu até o local, ressaltando que o fato se deu na mesma fazenda; que lá chegando, encontrou FRANCISCO caído ao solo, sem sentidos e com uma lesão no rosto, perdendo bastante sangue; que de imediato o declarante colocou a vítima FRANCISCO em seu carro e o conduziu para o hospital de Araguaiana, onde fizeram seu encaminhamento para Barra do Garças; que ao sair do hospital, o declarante se dirigiu até o comando da Polícia Militar e registrou ocorrência dos fatos; que no dia seguinte o declarante tomou conhecimento que FRANCISCO havia falecido; que após o ocorrido, o declarante não viu mais AILTON, razão pela qual não sabe o seu atual paradeiro; que acrescenta que FRANCISCO trabalhava na Fazenda Mundo Velho há mais ou menos cinco anos, onde exercia a função de tratorista, e o AILTON estava trabalhando na mesma fazenda há mais ou menos cinco ou seis meses, e era vaqueiro; que alega o declarante que não sabe declinar a motivação do crime, bem como não tinha conhecimento de quizila entre vítima e autor; que ressalta que, no dia dos fatos, FRANCISCO havia feito uso de bebida alcoólica, e que o mesmo, quando bêbado, conversava muitas besteiras, tipo ‘que ia matar um’”.

SEBASTIÃO LUIZ MONTEIRO, conhecido como TIÃO BUNDINHA, foi ouvido na mesma data:

“Que conhecia a vítima FRANCISCO apenas de vista; que
o autor, AILTON FRANCISCO NUNES, é seu conhecido desde pequeno
; que tanto a vítima como AILTON trabalhavam na mesma fazenda, onde ocorreu o delito, sendo esta de propriedade do sr. EDUARDO, residente na cidade de Rio Verde/GO; que inquirido sobre em que circunstâncias ocorreram os fatos, respondeu que tinha ido a tal fazenda, juntamente com sua amiga VALDIRENE, para buscar uma galinha caipira que sua filha havia ganhado de AILTON; que quando lá chegaram, por volta das 17h45, foram recebidos por AILTON e sua mulher, oportunidade em que o mesmo convidou o depoente e VALDIRENE para aguardarem o jantar, vez que o cardápio era justamente galinha caipira; que
já estava escurecendo quando a vítima chegou na casa de AILTON, montada em um animal
, tipo burro ou mula; que
a vítima ficou de fora da casa, esclarecendo o depoente que o identificou pela voz
; que
a vítima chamou AILTON para conversar, e juntos foram para os fundos da casa
, mas imaginou que fosse uma conversa normal; que sabia que ele estava ‘a cavalo’ porque ouviu as pegadas do animal; que afirma o depoente que
de dentro da casa dava para ouvir a discussão entre eles
, apesar de que, às vezes o tom de voz soava mais alto, depois mais baixo; que
não sabe declinar o motivo pelo qual os dois estavam discutindo
; que a certo grau da discussão,
ouviu AILTON dizer para a vítima: ‘vai embora TIO CHICO, amanhã a gente conversa’, bem como ouvir também a vítima acusar AILTON de furtar os porcos da fazenda
; que a discussão entre os dois manteve uns dez minutos, em seguida
o depoente e demais pessoas presentes ouviram um barulho estranho
; ato contínuo, saíram para ver o que tinha acontecido; que
viu a vítima caída ao solo, com a barriga para cima, nos fundos da casa
; que afirma o depoente ter dito para AILTON: ‘pelo amor de Deus, o que você fez’; que ficou chocado com aquela cena, e imediatamente pegou sua motocicleta e foi procurar socorro; que
não observou se a vítima estava ferida, bem como não viu sangue no local
; que avisou ANTONIO, gerente da fazenda, o qual deu socorro à vítima; que apenas no dia seguinte o depoente ficou sabendo que a vítima tinha vindo a óbito; que não sabe informar o paradeiro de AILTON; que
não sabe informar que meio AILTON empregou para dar fim à vida da vítima
, porém esclarece que ouviu comentários que foi com um ‘pedaço de pau’; que não faziam uso de bebida alcoólica; que não sabe informar se os dois já tinham alguma rixa antes do fato ocorrido”.

VALDIRENE, que acompanhava SEBASTIÃO na cena do crime, prestou declarações no mesmo sentido, acrescentando:

“Que a depoente e os demais ouviram um barulho estranho vindo de fora; ato contínuo,
TIÃO e CIDA saíram
para ver o que tinha acontecido; que
da cozinha

viu
quando TIÃO colocou as mãos na cabeça e disse: ‘o que foi que você fez, AILTON’; que ele, em seguida, pegou sua motocicleta e foi a procurar socorro para a vítima; que viu CIDA puxar o braço de AILTON, mas ele soltou-se e tomou rumo ignorado, esclarecendo a depoente que em nenhum momento pensou que AILTON tinha matado a vítima; que
não viu a vítima ferida
, vez que a depoente já estava muito nervosa com a discussão dos dois antes
; que
saiu pela porta da frente da casa
, segurada pelo braço por CIDA, e foram para a casa do vizinho mais próximo, de nome MANOEL; que a depoente retornou para a cidade em companhia de TIÃO BUNDINHA, e CIDA permaneceu na casa de MANOEL; que somente no dia seguinte foi informada da morte da vítima”
.

JOSÉ ROSA NUNES, irmão de AILTON, declarou ao delegado de polícia que
“ficou sabendo através de seu outro irmão, JESUS, que a vítima era o CHICO DA VIOLA e que AILTON tinha matado ele porque CHICO tinha ido na fazenda que AILTON trabalhava matar o mesmo e sua mulher, não sabendo esclarecer o motivo”
.

O laudo de necropsia aponta que
“a vítima sofreu agressão física com várias contusões no crânio, vindo a óbito ao dar entrada no pronto socorro de Barra do Garças, por volta das 22h30 do dia 27/07/2007”
[ID. 126426246, pág. 31].

O mapa topográfico para localização de lesões indica que FRANCISCO apresentava
três ferimentos contusos
, todos na região frontal da cabeça, sendo que
dois deles causaram afundamento do crânio
.

AILTON não foi localizado para ser interrogado, apesar das diligências empreendidas por toda a região.

A denúncia foi recebida em
16/04/2009
e, diante da não localização do réu, foi determinada a sua citação editalícia.

Em
16/11/2009
o Ministério Público requereu a prisão preventiva de AILTON, que foi decretada, em razão de ele ter se evadido do distrito da culpa. Na mesma data, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional [art. 366, CPP].

Em
05/07/2019
, por meio de seu advogado constituído, AILTON compareceu nos autos e requereu a revogação da sua prisão preventiva, pedido indeferido em
16/08/2019
.

Em
17/09/2019
, apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, as testemunhas SEBASTIÃO LUIZ MONTEIRO e VALDIRENE PEREIRA SOBRINHO reafirmaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, aduzindo que ouviram a discussão travada entre AILTON e a vítima
“do lado de fora da casa”
, na qual FRANCISCO acusava o recorrente do
“desaparecimento de uns porcos”
, e que só saíram de dentro da residência quando
“ouviram o barulho de uma paulada”
.

SEBASTIÃO disse ainda que
“orientou AILTON a sair do local”
e que
“não tem certeza se a vítima estava com uma faca na mão”
, enquanto VALDIRENE afirmou que
“perto da mão da vítima havia uma faca”
.

ANTONIO ROSA FREITAS, que prestou socorro à vítima, disse em juízo que não visualizou
“qualquer arma próxima da vítima”
.

AILTON não compareceu em juízo para ser ouvido.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais por escrito.

A decisão de pronúncia consignou:

“O animus necandi (dolo de matar) restou comprovado pela
reiteração de golpes na região da cabeça da vítima
, portanto, um dos órgãos vitais do ser humano.

Portanto, presentes indícios suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas, bem como acerca do dolo.

No tocante a tese de legítima defesa levantada pela defesa, tenho que não merece acolhimento neste momento, eis que
o art. 415 do CPP, exige demonstração de prova inequívoca acerca da existência da justificante, o que a meu ver, inexiste nos autos
.

A testemunha Sebastião Luiz Monteiro inquisitorialmente nada relatou sobre a existência de alguma faca próximo da vítima no dia do crime. Entretanto, 12 (doze) anos após o delito relatou ter se recordado vagamente sobre a existência da suposta faca, não confirmando com exatidão se existia ou não a faca ou mesmo se a vítima teria chegado a utilizar desta aludida faca contra o acusado.

No mesmo sentido foi relato da testemunha Valdirene Pereira Sobrinho que perante a autoridade policial narrou os fatos com detalhes sem, contudo, fazer qualquer referência acerca da existência de arma em posse da vítima. Já em juízo, cerca de 12 (doze) anos do ocorrido, relatou ter visualizado uma faca nas mãos da vítima.

Em contraposição aos depoimentos supra, a testemunha Antônio Rosa Freitas, que prestou socorro à vítima, ao ser inquirido em juízo negou ter visualizado qualquer arma próxima da vítima.

Desta feita, a ausência de correspondência dos depoimentos das testemunhas Valdirene Pereira Sobrinho e Sebastião Luiz Monteiro com seus próprios depoimentos prestados inquisitorialmente e com os demais meios de prova os tornam frágeis para sustentar de forma incontestável a tese da legítima defesa.

Portanto,
não havendo nos autos prova inconteste acerca da ocorrência da legítima defesa sustentada pela defesa técnica, na dúvida acerca da existência da justificante, deve ser ela submetida ao crivo do conselho de sentença.

Comprovada a materialidade e havendo indicação do acusado como provável autor da ação delituosa, sendo tais requisitos corroborados por outros meios de prova, restam satisfeitos os requisitos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. [...]”

Registro que a prova produzida não permite concluir, indene de dúvidas, que AILTON agiu em legítima defesa, como almeja o recorrente.

SEBASTIÃO, que na fase inquisitiva afirmou ser
“conhecido de AILTON desde pequeno”
,
nada mencionou acerca da suposta faca à autoridade policial
, somente vindo a fazê-lo doze anos depois, ao ser ouvido em juízo. Ainda assim,
titubeou
, dizendo que
não tinha certeza da presença da faca
.

VALDIRENE, por sua vez, embora tenha afirmado em juízo que
“viu uma faca nas mãos da vítima”
, havia dito no inquérito policial que
sequer viu a vítima ferida
, e que não saiu de dentro da casa
“pois estava nervosa”
e
“saiu pela porta da frente”
, acompanhada por CIDA.

ANTONIO, por sua vez, relatou que prestou socorro à vítima, e não
visualizou faca alguma na cena do crime
.

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade
[...]
(AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

No que pertine ao pedido de revogação da prisão preventiva, registro que tal pleito já foi analisado por esta Câmara, no HC no 1013671-32.2019.8.11.0000, de minha relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA HÁ MAIS DE 12 [DOZE] ANOS – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na decretação prisão preventiva, calçada na garantia da instrução criminal e na aplicação da lei penal, justificada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram que o paciente evadiu-se do distrito da culpa há mais de 12 [doze] anos.

Registro que não houve alteração na situação fática que permita a modificação desse entendimento, uma vez que AILTON, apesar de ter constituído advogado para representá-lo na ação penal, permanece foragido.

Nesse ponto, destaco que, na procuração acostada aos autos [ID. 126426247, pág. 62], consta o seguinte:

“OUTORGANTE: AILTON FRANCISCO NUNES, brasileiro, inscrito no CPF/MF no 010.114.751-11, residente e domiciliado nesta urbe de Barra do Garças (MT)” (sic).

Não há menção a ocupação lícita, tampouco endereço,
o que demonstra sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, como vem fazendo nos últimos quinze anos.

Por tais motivos, entendo que o decreto de prisão preventiva deve ser conservado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por AILTON FRANCISCO NUNES, mantendo integralmente a pronúncia, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri de Barra do Garças pelo delito de homicídio [art. 121,
caput
, do CP] de FRANCISCO CONCEIÇÃO DA SILVA, bem como a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como moto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022